Tribunal: TJDFT
Processo: 0719664-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719664-04.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: NELSON HIROSHI HASUI DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 55478706, admitiu o recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A. O STJ (ID 55747138) devolveu os autos à origem, considerando que o assunto versado no apelo especial corresponde ao Tema 1.169 (REsp 1.978.629/RJ), afetado para a uniformização da controvérsia “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do Superior Tribunal de Justiça, a matéria discutida no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão recorrido consignou que “nada a prover em relação à alegação de que é indispensável a conversão do cumprimento de sentença em liquidação por procedimento em comum, uma vez que tal demanda já foi atendida pelo MM. Juízo a quo, conforme decisão ID no 112621921 dos autos de origem” (ID 48871098). Nesse contexto, tendo em vista as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o juízo positivo de admissibilidade do recurso especial, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019